Tribunal: TJES
Processo: 0017577-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017577-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO DA SILVA GUERRA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE PENSÃO. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. DISPAROS COM ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Na linha da compreensão firmada pela jurisprudência pátria, notadamente à luz do entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “
há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
” (STF - RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018).

II.
Na hipótese dos autos, surgem incontroversos os fatos reconhecidos na Sentença de que (I) “
o policial militar Oséas Ribeiro Correa efetuou disparos com arma de fogo contra o autor, agindo, assim, de maneira desproporcional, uma vez que o requerente não representava perigo ou ameaça à sua vida
”; (II) “
a arma utilizada para o cometimento do ato ilícito se tratava de uma pistola Taurus 809, calibre 9mm, carga da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo nº ES-51-85.982, de modo a evidenciar a indubitável responsabilidade civil estatal
”; e (III) os laudos médicos e demais documentos hospitalares atestaram que as feridas ocasionadas por arma de fogo gerou sequelas físicas e neurológicas no Recorrido.

III.

In casu
, demonstram-se claramente configurados os pressupostos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, cujo dever de indenizar deve ser mantido incólume.

IV.
Em relação aos danos estéticos, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça adverte que “
as seqüelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima, decorrente do ato ilícito
” (STJ - REsp 899.869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 242).

V.
Na espécie, à vista da comprovação - que também não restou questionada neste recurso - de que o Recorrido sofreu sequelas físicas, na medida em que os disparos causaram-lhe fratura em vértebra lombar, propiciando-lhe debilitado estado físico com dificuldade de locomoção, no que passou a fazer constante uso de muletas, resulta inegável a demonstração dos danos estéticos, notadamente diante da intensa degradação de sua integridade física, bem como, dos danos morais suportados em virtude de abalo psíquico decorrente de toda situação enfrentada pelo Recorrido. Portanto, não há se falar na diminuição do
quantum
indenizatório fixado a título de danos estéticos (R$ 15.000,00) e de danos morais (R$ 30.000,00), pois, além de arbitrados com proporcionalidade e razoabilidade, não destoam do parâmetro adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

VI.
De acordo com a Súmula 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

VII.
No presente caso, a despeito de o Magistrado ter consignado no dispositivo da Sentença recorrida que haverá a incidência de “
correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença”,
certo é que constou do aludido pronunciamento judicial que
“
quanto aos termos: (a) tratando-se de danos morais, correção monetária desde o arbitramento, entendida como a data em que foi recebida a sentença pelo cartório, e juros de mora desde a intimação que iniciar a execução em desfavor do requerido
”, o que se encontra em plena confirmada com a diretriz jurisprudencial em comento.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido, sem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, visto que seu arbitramento se dará quando da fase de Liquidação, na forma ordenada pelo Juízo
a quo
com amparo no inciso II, do § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 1.044/1.055-verso, integralizada às fls. 1.075/1.077)

proferida pelo
Juízo da Vara

da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE PENSÃO
proposta por
LEONARDO DA SILVA GUERRA
em face do Recorrente e de
OSÉAS RIBEIRO CORREA
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in verbis
:

“
(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial e:

1.
CONDENO, solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor do autor, no valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais), incidindo juros de mora e correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

2.
CONDENO, solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
indenização por danos estéticos
em favor do autor, no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), incidindo juros de mora e correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

3.
CONDENO solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
indenização por danos materiais
em favor do requerente, no valor que vier a ser
liquidado em fase própria
, incidindo juros de mora e correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

4.
CONDENO. solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
pensão alimentícia
em favor do requerente, no valor que vier a ser
liquidado em fase própria
, enquanto perdurarem as debilidades que reduzem sua capacidade laborativa. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

DEIXO DE CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/13, devendo
ressarcir as custas eventualmente adiantadas pelo autor
”, estabelecendo, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados na forma do inciso II, do § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) o Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre o dano e a conduta de Agentes do Estado; (
II
) o dano experimentado decorreu de conduta que somente pode ser atribuída a terceiro (Policial Militar de folga), o qual, portanto, não agiu na qualidade de agente estatal, o que afasta a responsabilidade do Estado; (
III
) demonstram-se exorbitantes os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 15.000,00), de modo que devem ser minorados; e (
IV
) a correção monetária do valor da indenização do dano moral deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 1.091/1.093-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 1.044/1.055-verso, integralizada às fls. 1.075/1.077)

proferida pelo
Juízo da Vara

da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE PENSÃO
proposta por
LEONARDO DA SILVA GUERRA
em face do Recorrente e de
OSÉAS RIBEIRO CORREA
, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in verbis
:

“
(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial e:

1.
CONDENO, solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor do autor, no valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais), incidindo juros de mora e correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

2.
CONDENO, solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
indenização por danos estéticos
em favor do autor, no valor de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), incidindo juros de mora e correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

3.
CONDENO solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
indenização por danos materiais
em favor do requerente, no valor que vier a ser
liquidado em fase própria
, incidindo juros de mora e correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

4.
CONDENO. solidariamente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OSÉAS RIBEIRO CORREA ao pagamento de
pensão alimentícia
em favor do requerente, no valor que vier a ser
liquidado em fase própria
, enquanto perdurarem as debilidades que reduzem sua capacidade laborativa. Cabendo ao Estado, caso seja executado, direito à ação de regressão contra Oséas Ribeiro Correa.

DEIXO DE CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/13, devendo
ressarcir as custas eventualmente adiantadas pelo autor
”, estabelecendo, ainda, que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados na forma do inciso II, do § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

O Recorrente alega, em síntese, que (
I
) o Recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre o dano e a conduta de Agentes do Estado; (
II
) o dano experimentado decorreu de conduta que somente pode ser atribuída a terceiro (Policial Militar de folga), o qual, portanto, não agiu na qualidade de agente estatal, o que afasta a responsabilidade do Estado; (
III
) demonstram-se exorbitantes os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 15.000,00), de modo que devem ser minorados; e (
IV
) a correção monetária do valor da indenização do dano moral deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 1.091/1.093-verso), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que LEONARDO DA SILVA GUERRA, ora Recorrido, propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE PENSÃO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, e de OSÉAS RIBEIRO CORREA (Policial Militar).

Na linha do bem enfatizado na Sentença recorrida, a Petição Inicial “
narra que, no dia 10/09/2016, o requerente dirigia seu veículo no bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, quando Oséas Ribeiro Correa, à paisana, o surpreendeu e ordenou que ele parasse.

O autor narra que, sem saber se tratar de um policial, acelerou seu veículo na contramão em tentativa de fuga, mas foi perseguido pelo requerido que, por sua vez, sacou sua arma e efetuou oito disparos contra o seu carro.

Relata que foi atingido na medula espinhal e que o ferimento lhe causou “severas e irreversíveis limitações em seu corpo e prejuízos emocionais, físicos e financeiros”
.

Deste modo, “
pleiteia a condenação de ambos os requeridos no pagamento de indenização por: (a) dano moral no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (b) dano estético no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e (c) dano material, devendo ser apurados os gastos que o autor teve e terá com procedimentos de saúde, bem como, que seja paga pensão no valor de um salário mínimo, enquanto não ocorrer sua efetiva recuperação
”.

Acolhidos parcialmente os pedidos iniciais na forma alhures relatada, subsistiu a interposição de recurso apenas pelo Ente Estatal, cuja irresignação central visa, em resumo, afastar a sua responsabilidade pelos atos cometidos pelo referido Policial Militar que se encontra de folga no momento do evento danoso.

Deveras, na linha da compreensão firmada pela jurisprudência pátria, notadamente à luz do entendimento perfilhado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, “
há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
” (STF - RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 14-08-2018 PUBLIC 15-08-2018).

Na hipótese dos autos, surgem incontroversos os fatos reconhecidos na Sentença de que (
I
) “
o policial militar Oséas Ribeiro Correa efetuou disparos com arma de fogo contra o autor, agindo, assim, de maneira desproporcional, uma vez que o requerente não representava perigo ou ameaça à sua vida
”; (
II
) “
a arma utilizada para o cometimento do ato ilícito se tratava de uma pistola Taurus 809, calibre 9mm, carga da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo nº ES-51-85.982, de modo a evidenciar a indubitável responsabilidade civil estatal
”; e (
III
) os laudos médicos e demais documentos hospitalares atestaram
que
as feridas ocasionadas pelos disparos por arma de fogo geraram sequelas físicas e neurológicas no Recorrido.

I
n casu
, demonstram-se claramente configurados os pressupostos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, cujo dever de indenizar deve ser mantido incólume.

Em relação aos danos estéticos, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que “
as seqüelas físicas decorrentes do ato ilícito, mesmo que não sejam visíveis de ordinário e, por isso, não causem repercussão negativa na aparência da vítima, certamente provocam intenso sofrimento. Desta forma, as lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos é a degradação da integridade física da vítima, decorrente do ato ilícito
” (STJ - REsp 899.869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 242).

Na espécie, à vista da comprovação - que também não restou questionada neste recurso - de que o Recorrido sofreu sequelas físicas, na medida em que os disparos causaram-lhe fratura em vértebra lombar, propiciando-lhe debilitado estado físico com dificuldade de locomoção, no que passou a fazer constante uso de muletas, resulta inegável a demonstração dos danos estéticos, notadamente diante da intensa degradação de sua integridade física, bem como, dos danos morais suportados em virtude de abalo psíquico decorrente de toda situação enfrentada pelo Recorrido.

Logo,
não há se falar na diminuição do
quantum
indenizatório fixado a título de danos estéticos (R$ 15.000,00) e de danos morais (R$ 30.000,00)
, pois, além de arbitrados com proporcionalidade e razoabilidade, não destoam do parâmetro adotado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. 2. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 5. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se confirma, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. Na espécie, o acórdão recorrido decidiu expressamente acerca da dinâmica envolvida no acidente de trânsito e sobre a valoração das provas que instruíram o feito, esgotando a prestação jurisdicional que lhe cabia, de maneira que os embargos de declaração opostos pela agravante, de fato, não comportavam acolhimento.

2. O Tribunal de origem declinou, de forma categórica e coerente, o direito pertinente ao caso com a apreciação das provas que reputou relevantes ao desfecho do feito, sendo que a manifestação expressa acerca dos questionamentos formulados não se revelou essencial à apreciação da matéria, motivo pelo qual há de ser rejeitada a alegação de nulidade do julgado por vício de fundamentação.

3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto à valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4.
Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, notadamente a seriedade das lesões ao jovem, que gerou incapacidade total por 6 (seis) meses, com debilidade e deformidade permanente, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por danos morais, e R$ 20.000,00, a título de dano estético, não se mostra desproporcional
.

5. No tocante ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora não se constata o necessário prequestionamento da matéria, tampouco houve alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 quanto ao tema.

6. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.025.568/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Por fim, em relação à correção monetária, de acordo com a
Súmula 362, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

No presente caso, a despeito de o Magistrado ter consignado no dispositivo da Sentença recorrida que haverá a incidência de “
correção monetária na forma apontada pelo capítulo próprio desta sentença”,
certo é que constou do aludido pronunciamento judicial que
“
quanto aos termos: (a) tratando-se de danos morais, correção monetária desde o arbitramento, entendida como a data em que foi recebida a sentença pelo cartório, e juros de mora desde a intimação que iniciar a execução em desfavor do requerido
”, o que se encontra em plena confirmada com a diretriz jurisprudencial em comento.

Isto posto, à míngua de fundamentos fático-jurídicos capazes de modificar a Sentença recorrida, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, visto que seu arbitramento se dará quando da fase de Liquidação, na forma ordenada pelo Juízo
a quo
com amparo no inciso II, do § 4º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.